Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES DISTINTAS. PACIENTE REINCIDENTE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.
2. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
3. Não há que se falar em extensão ao ora paciente dos efeitos de decisão de liberdade provisória concedida ao corréu, já que fundada em motivo de caráter subjetivo. Isso porque as condições pessoais do paciente não se assemelham as do corréu, pois este é primário e de bons antecedentes, enquanto o paciente é reincidente, registrando condenação anterior por roubo majorado.
4. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos Princípios da Razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso.
5. ORDEM DENEGADA.